Tribunal: TJSP
Processo: 1006576-10.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Cédula de crédito bancário – Revisão - Tarifa de registro do contrato – Possibilidade - Comprovação de que foi efetivamente prestado – Valor cobrado pela tarifa que não se mostra abusivo – Sentença reformada - Recurso da Aymoré provido, improvido o do autor.*